Tribunal: TJSP
Processo: 1004748-85.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços educacionais – Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado "Uniesp Paga" – Descumprimento contratual por parte do autor não verificado – Conceito subjetivo de "excelência acadêmica" – Dispensa comprovada do

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Prestação de serviços educacionais – Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado "Uniesp Paga" – Descumprimento contratual por parte do autor não verificado – Conceito subjetivo de "excelência acadêmica" – Dispensa comprovada do autor do ENADE – Indevida a recusa da ré em honrar com a promessa de quitação da dívida decorrente do financiamento estudantil do autor, sob pena de afronta à boa-fé objetiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564706
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004748-85.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
FACULDADE TIJUCUSSU SÃO CAETANO, é apelado MOISES GIMENES PRETTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-85.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto 23.391 - (kn)
2
APELAÇÃO no 1004748-85.2018 – SÃO CAETANO DO SUL.
Apelante: Faculdade Tijucussu São Caetano.
Apelada: Moises Gimenes Pretti.
Juiz: José Francisco Matos.
Voto 23.391
OBRIGAÇÃO
DE
DAR
COISA
CERTA
CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL,
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS Prestação de serviços educacionais
Adesão a financiamento estudantil, por meio de
programa
denominado
“Uniesp
Paga”

Descumprimento contratual por parte do autor não
verificado
Conceito subjetivo de “excelência
acadêmica” Dispensa comprovada do autor do
ENADE Indevida a recusa da ré em honrar com a
promessa de quitação da dívida decorrente do
financiamento estudantil do autor, sob pena de
afronta à boa-fé objetiva
Sentença mantida

Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 561/568, de relatório adotado, na ação de
obrigação de dar coisa certa cumulada com rescisão contratual, declaratória
de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais movida pelo
apelado à apelante, reconheceu a ilegitimidade passiva de José Fernando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-85.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto 23.391 - (kn)
3
Pinto da Costa e Sthefano Bruno Pinto da costa e julgou extinto o processo
em relação àqueles, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade; julgada parcialmente
procedente a ação, condenando a apelante ao pagamento dos valores devidos
a título de FIES do contrato de financiamento firmado entre o autor e o Banco
do Brasil sucumbente em maior grau a ré, pagará 75% do valor das custas e
despesas processuais, cabendo os 25% restantes à parte autora. A ré pagará
honorários de 10% do valor do proveito econômico obtido (saldo devedor do
contrato) ao patrono do autor, que pagará honorários de 5% também do
proveito econômico obtido (saldo devedor do contrato) aos patronos da
requerida, observada gratuidade.
Diz-se que a sentença deve ser reformada ante o descumprimento
contratual do apelado que ao assinar o contrato de adesão ao programa
“Uniesp Paga”, tomou ciência de suas obrigações para a manutenção de sua
participação no programa, para que ao final de seu curso de graduação
pudesse obter o benefício quanto ao pagamento do seu FIES. Afirma não ser
entidade assistencial destinada a fazer caridade, sendo desarrazoada a
interpretação dada pela sentença, pois os alunos deveriam demonstrar o
cumprimento dos requisitos para que a instituição assumisse a
responsabilidade pelo financiamento estudantil, qual seja, excelência no
rendimento escolar, frequência às aulas, pagamento efetivo das taxas
trimestrais referentes à amortização do financiamento, além de execução de
trabalhos voluntários. Afirma que o apelado descumpriu as cláusulas 3.2 e 3.4
(fl. 100/101), por não atender ao requisito de “excelência acadêmica” e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-85.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto 23.391 - (kn)
4
ter no mínimo média 3,0 de desemprenho no ENADE. Assevera
aplicabilidade da cláusula 3.7 (fl. 101), desobrigando a apelante do
pagamento do FIES do apelado, pois o cumprimento das obrigações deveria
ser cumulativo. Defende a regularidade do contrato e a força vinculante da
integralidade de suas cláusulas, conhecidas pelo autor no momento da
contratação. Alega não ser exigível o cumprimento de sua parte do contrato
por também o autor ter descumprido suas obrigações, segundo os requisitos
cumulativos informados desde a propaganda. Defende a legalidade do
programa “Uniesp Paga”, como já decidido em diversas oportunidades, sendo
claras as suas normas e estipuladas sem abusividade, às quais o autor aderiu
espontaneamente, vindo a descumpri-las. Aduz não poder ser compelida a
fornecer bolsa de estudo integral sem respaldo contratual, sob pena de
ocasionar seu desequilíbrio financeiro e prejudicar os demais alunos.
Assevera que o valor arbitrado é exorbitante, a acarretar o enriquecimento
sem causa da parte adversa. Pugna, ainda, pela anulação ou redução dos
honorários advocatícios arbitrados (fls. 578/593).
Veio resposta (fls. 608/627).
O apelado apresentou oposição ao julgamento virtual (fls.
877/879).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação movida em face de
Faculdade Tijucussu São Caetano e diretores da UNIESP S.A., em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-85.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto 23.391 - (kn)
5
visa à imposição de obrigação de fazer para determinar o pagamento
integral da fase de amortização do FIES, indenização por danos morais e
a condenação à entrega de um “Notebook Asus Intel Core i5 4GB 1TB
Windows 10 Home Tela 15.6 - X510UA-BR483T,”.
Dos documentos que instruíram a inicial, vê-se que o apelado foi
atraído por propaganda da ré para firmar contrato de prestação de serviço
educacional por meio do programa denominado “Uniesp Paga”, na
expectativa de que seria beneficiado pelo FIES e que a instituição de
ensino assumiria o pagamento, uma vez cumpridos os requisitos ali
descritos (fls. 100/101).

Os
pedidos
do
autor
foram
julgados
parcialmente
procedentes, afastadas as pretensões de: restituição dos valores pagos
trimestralmente a título de amortização dos juros do FIES, pois tal
pagamento é um dos requisitos que devem ser cumpridos pelo aluno para
efetivação do Programa “UNIESP Paga”; danos morais, pois não
comprovados nos autos; e com relação ao netbook ou tablete, que deveria
ter sido entregue no prazo de até 12 meses de efetivação do contrato
FIES, o autor não juntou qualquer protocolo ou documento idôneo que
demonstrasse ter solicitado tal equipamento, e, assim, não mais se
justifica o pedido de entrega após o decurso de mais de cinco anos e após
a conclusão do curso.
Entretanto, indiscutível o cumprimento das cláusulas contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-85.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto 23.391 - (kn)
6
pelo autor, restando afastada a alegação da apelante do descumprimento,
especificamente, das cláusulas 3.2 e 3.4 do contrato de fls. 100/101. É
indevida a recusa da ré em honrar com a promessa de quitação da dívida
decorrente do financiamento estudantil, conforme campanha publicitária, sob
pena de violação da boa-fé objetiva.
A propósito, com relação ao aspecto sobre “excelência no
rendimento escolar”, cuida-se, na verdade, de conceito extremamente
amplo, a gerar, de fato, incerteza acerca do seu alcance e extensão,
suscetível de ser interpretado conforme conveniências próprias.
Afinal, excelência pode ser entendida como algo próximo da
perfeição conceito evidentemente subjetivo. E se a apelante quisesse adotar
determinada nota como critério de “excelência” haveria de consignar aludido
esclarecimento no contrato do que não fez.
Somente em 02 de março de 2015, regulamentou o critério do
entendimento de excelência com a publicação da Portaria Interna no 013/2015
que estabelece em seu art. 3o, i, que “Mostrar Excelência no rendimento
Escolar com aprovação em todas as disciplinas do curso, com média
semestral final mínima de 7,0 (sete) pontos em todos os componentes da
matriz curricular; (...)” (fls. 420/423).
Todavia, apesar da referida portaria estabelecer que “Dispõe
sobre amortização de contrato FIES pelo UNIESP PAGA de estudantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-85.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto 23.391 - (kn)
7
egressos no 2o semestre de 2013”, não há como ser imposta retroativamente
aos estudantes egressos de 2013, pois publicada em 02 de março de 2015. Sua
eficácia deve ser entendida a partir da sua publicação, quando todos os
estudantes puderam tomar conhecimento, assim não aplicado ao presente caso
o critério de excelência de que todas as médias semestrais finais devem ser de
no mínimo 7,0 (sete) pontos em todas as matérias.
A par disso, o histórico escolar do autor (fls. 417/418) demonstra
que este teve bom aproveitamento, com várias notas superiores a 8,0 ou 9,0.
Corrobora com as boas notas do apelado, o certificado de conclusão de curso
de fl. 78. Incide, portanto, aquilo previsto no artigo 51, IV, do Código do
Consumidor, sendo desarrazoado que a instituição de ensino exigisse notas
máximas do aluno em todas as matérias.
Por outro lado, não existe notícia de que o autor tenha se
submetido a exames ou matérias em dependência, de maneira que é possível
interpretar cláusulas de maneira mais favorável, nos termos do art. 47 do
Código do Consumidor.
Quanto ao alegado descumprimento da cláusula 3.4, de fl. 101,
de ter no mínimo nota 3,0 de desempenho no ENADE, não deve prosperar,
pois no histórico escolar trazidos com a inicial e contestação (fls. 87/89 e
417/419), constam que o autor era dispensado do ENADE (fl. 88 e 418,
especificamente), assim não restando descumprida a referida cláusula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-85.2018.8.26.0565 - São Caetano do Sul - Voto 23.391 - (kn)
8
A rigor, seria caso da só confirmação da sentença por seus
fundamentos (art. 252 do Regimento Interno).
Tendo em vista o que se decide, inaplicável do art. 85, § 11, do
CPC mantidos dos honorários advocatícios como estabelecido em sentença.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso